Tribunal: TJDFT
Processo: 0749246-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que deferiu ao apenado a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, com cumprimento da pena remanescente em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. O agravante sustenta o elevado grau de periculosidade do apenado, seu histórico de descumprimento de regras e risco de reincidência, requerendo a revogação do benefício e o recolhimento imediato do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que autorizou a saída antecipada do apenado, mediante substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, à luz do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 e da ausência de comprovação objetiva de periculosidade atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada baseia-se em elementos concretos constantes do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, que não restringe o benefício da saída antecipada em casos de tráfico de drogas, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
4. O crime de tráfico de drogas, ainda que equiparado a hediondo, não está incluído no rol restritivo previsto no mencionado Pedido de Providências, não havendo vedação ao benefício, desde que preenchidos os demais requisitos.
5. Alegações genéricas de periculosidade e risco de reincidência não se prestam, por si sós, à revogação de benefício concedido na execução penal, especialmente na ausência de certidões de faltas graves, relatórios disciplinares ou documentos objetivos que as corroborem.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao exigir demonstração concreta e atual da periculosidade do apenado como condição para a restrição de direitos na execução penal.
7. O princípio da legalidade estrita rege a execução penal, sendo vedado ao julgador presumir comportamentos futuros ou aplicar juízos especulativos em prejuízo do sentenciado.
8. A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma técnica pelo desprovimento do recurso, entendendo que a decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. À luz do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a concessão de saída antecipada com substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica é cabível ao apenado condenado por tráfico de drogas, desde que estejam presentes os requisitos impostos na referida norma interna.
2. Alegações genéricas de periculosidade e risco de reincidência, desacompanhadas de elementos objetivos e contemporâneos, não autorizam a revogação de benefícios na execução penal.
3. A execução penal deve observar o princípio da legalidade estrita, sendo vedadas presunções de culpa futura como fundamento exclusivo para restringir direitos do sentenciado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 122.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021122, 0720739-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025, DJe 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 2011688, 0717835-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025, DJe 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 2036133, 0726015-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025, DJe 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 2028993, 0725930-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 13/08/2025.